Tribunal: TJES
Processo: 5000421-32.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-32.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: HUMBERTO ROZA SOARES e outros

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000421-32.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: HUMBERTO ROZA SOARES

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 E TEMA 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, em execução fiscal ajuizada em 2017 para cobrança de créditos tributários (TLLF/TLEF) referentes aos exercícios de 2013 a 2015, no valor atualizado de R$ 4.058,02, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de enquadramento na hipótese de baixo valor e ausência de movimentação útil por mais de um ano, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção, de ofício, de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, quando não configurados cumulativamente os requisitos previstos no art. 1º, §1º, do referido ato normativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federativo.

4. O Tema 1.428/STF fixa que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam a competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e eventual extinção de execuções fiscais, sendo infraconstitucional e fática a controvérsia acerca do atendimento de seus requisitos.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º, exige, cumulativamente, para a extinção: (i) valor inferior a R$ 10.000,00 na data do ajuizamento; (ii) ausência de movimentação útil por mais de um ano; (iii) inexistência de citação ou, se realizada, não localização de bens penhoráveis.

6. A aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 deve observar a vedação à decisão surpresa, assegurando-se à Fazenda Pública a oportunidade de demonstrar interesse no prosseguimento do feito e a adoção de medidas administrativas ou diligências úteis, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

7. No caso concreto, o juízo de origem intimou o Município para se manifestar sobre a incidência da Resolução nº 547/2024, tendo o ente público apresentado petição impugnando sua aplicação e requerido a citação por edital, pleito que não foi apreciado antes da prolação da sentença.

8. A manifestação tempestiva do exequente e o requerimento de citação editalícia afastam a configuração de inércia e a ausência de movimentação útil por prazo superior a um ano.

9. Não preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, a extinção da execução fiscal mostra-se indevida, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 1º, §1º, do referido ato normativo.

A manifestação da Fazenda Pública requerendo diligências aptas ao prosseguimento do feito afasta a configuração de ausência de movimentação útil por mais de um ano.

A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 deve observar o contraditório e a vedação à decisão surpresa, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184; STF, Tema 1.428 (trânsito em julgado em 28.10.2025); TJ-MG, Apelação Cível nº 0044199-74.2018.8.13.0411, Rel. Des. Maurício Soares, j. 04.12.2025; TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 0520231-08.2010.8.26.0562, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 28.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000421-32.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: HUMBERTO ROZA SOARES

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Segundo se depreende dos autos, o Município de Itapemirim ajuizou a presente execução fiscal no ano de 2017, objetivando o recebimento de créditos tributários (TLLF/TLEF) dos exercícios de 2013 a 2015, cujo valor atualizado perfaz a cifra de R$ 4.058,02. Após diligências infrutíferas para citação postal e via sistemas conveniados, a municipalidade requereu o impulsionamento do feito mediante citação por edital em julho de 2024.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a execução se enquadraria na hipótese de "baixo valor" e ausência de movimentação útil superior a um ano, conforme os ditames da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A questão jurídica submetida a esta instância recursal consiste em verificar a validade da extinção, de ofício, de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pautada no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.184
(RE 1.355.208), fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente.

Para regulamentar tal diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 547/2024
, estabelecendo no art. 1º, §1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, se citado, sem localização de bens penhoráveis.

Não obstante o entendimento pretérito deste Relator, a superveniência de diretrizes das Cortes Superiores impõe a adequação do julgamento, no sentido de que a existência de legislação municipal fixando patamares menores para o ajuizamento não obsta a aplicação do teto de R$ 10.000,00 para

fins de manutenção do processo em curso
. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o
Tema 1.428
(transitado em julgado em 28/10/2025), consolidou a tese de que o parâmetro fixado pelo CNJ é aplicável para aferição da utilidade da execução, nos seguintes termos:

"1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir."

Para que não haja interpretação equivocada da matéria, imperiosa a transcrição de trecho relevante do Inteiro Teor do referido julgamento:

"As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

Dessa forma, resta superado o argumento de que a competência tributária municipal impediria a extinção baseada na norma do CNJ. A autonomia do ente federado é preservada no momento da instituição e cobrança administrativa do tributo, além do ajuizamento da execução fiscal, mas o processamento judicial submete-se aos critérios de racionalização e eficiência estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Portanto, para a legítima extinção da execução fiscal em curso, deve-se verificar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
i)
valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento;
ii)
ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um ano);
iii)
inexistência de citação ou, se ocorrida, a não localização de bens penhoráveis.

Nesse mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO -AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR- VALOR IRRISÓRIO- DESJUDICIALIZAÇÃO COBRANÇA CRÉDITO FISCAL- TEMA Nº 1184 STF- -CONTROLE JUDICIAL DA EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL - TEMA nº 1428 STF-SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO CONFIRMADA -
[...] O controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do Tema nº 1184, envolve não apenas a análise do valor da dívida exequenda, mas também a ponderação sobre a viabilidade da continuidade da tramitação da execução, haja vista os elevados custos processuais, a eficácia do processo e o interesse público -No julgamento do Tema nº 1428, o STF definiu que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam e nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da e ficiência V .V. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE MATOZINHOS - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE MORA NA MARCHA PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO - PROTESTO REALIZADO - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO . - O STF reconheceu a viabilidade da extinção das execuções ficais de baixo valor, levando-se em conta a eficiência administrativa, nas hipóteses em que o ente público não tiver comprovado a adoção de todas as providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547 do CNJ - Evidenciado que o feito não permaneceu paralisado por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, havendo protesto realizado pelo credor na via administrativa, não se justifica extinção da execução fiscal que não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 1º, § 1º da Resolução do CNJ n . 547/2024 - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00441997420188130411, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2025)

AGRAVO INTERNO
. Insurgência em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Descabimento. Decisão monocrática que confirmou a sentença que está em consonância com as teses fixadas no julgamento do Tema 1184 pelo STF, reafirmado pelo Tema 1428 quanto a competência do CNJ para definir critérios no exame das condições da ação, inexistindo qualquer distinção ou superação do precedente qualificado . Decisão mantida. Recurso improvido, com imposição de multa (Tema 1201 do STJ). (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 05202310820108260562 Santos, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 28/10/2025, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2025)

Noutro viés, é imperioso registrar que a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 não dispensa a observância ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). Conforme orientação do próprio STF, deve-se oportunizar à Fazenda Pública, antes da extinção, a possibilidade de demonstrar a ocorrência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição, comprovar a adoção de medidas administrativas prévias e indicar bens penhoráveis ou diligências úteis ainda não exauridas.

No caso vertente, conforme se depreende das razões recursais, o apelante cingiu seu inconformismo à validade da normativa e ao respeito à legislação municipal, alegando ainda que o pleito de citação editalícia afastaria a inércia.

Assiste razão ao recorrente. Compulsando a cronologia processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu despacho em 17/06/2024 (ID 17039802), intimando o exequente para se manifestar especificamente sobre a incidência da Resolução nº 547/2024. Em resposta, o Município recorrente protocolou petição em 24/02/2025 (ID 17039803), na qual impugnou a aplicação do ato normativo e requereu o impulsionamento do feito mediante citação editalícia da parte executada. Ocorre que tal pleito sequer foi apreciado pelo juízo de origem, que saltou diretamente para a prolação da sentença extintiva em 14/08/2025.

Tal cenário evidencia que não restou configurada a inércia do exequente, tampouco o decurso de prazo superior a 01 (um) ano sem movimentação útil, visto que a Fazenda Pública atendeu ao chamado judicial para manifestar interesse no prosseguimento da lide. A existência de diligência ativa da parte exequente voltada à localização do devedor ou de seus bens afasta o requisito cumulativo indispensável para a extinção anômala do feito. Ademais, sublinhe-se que a Fazenda Pública demonstrou ter adotado providências administrativas prévias de cobrança, notadamente o protesto extrajudicial do título, lavrado em 15/08/2017 (ID 17039812), o que corrobora o interesse de agir.

Assim, não preenchidos os pressupostos da Resolução nº 547/2024, concluo pela anulação da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

VOTO

Em. Pares, observo que o Em. Des. Relator Aldary Nunes Junior, votou pelo provimento do recurso, sob o argumento de que não estão preenchidos os requisitos cumulativos para a extinção da Execução Fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir.

No entanto, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

A controvérsia reside na possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ineficácia da medida executiva e do custo operacional do processo frente ao benefício esperado.

Inicialmente, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento sobre a matéria posta sob apreciação.

Isso porque, em uma primeira interpretação, perfilhava-se o entendimento de que a extinção da execução fiscal por baixo valor ou ineficácia da medida dependeria, invariavelmente, de legislação local ou de demais requisitos cumulativos contidos na redação originária da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, em detida reanálise da temática à luz do atual cenário normativo e jurisprudencial, e curvando-me à necessidade de uniformização e estabilidade das decisões judiciais, verifico que a tese da intangibilidade da execução fiscal não mais subsiste diante dos princípios da eficiência e da razoabilidade.

O advento do Tema 1428 do Excelso Supremo Tribunal Federal e a posterior alteração edição da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça inauguraram um novo paradigma de racionalização da justiça fiscal.

Estabeleceu-se, de forma vinculante, que o Poder Judiciário não deve atuar como mero chancelador de execuções inviáveis, cujo custo de tramitação supera o próprio benefício econômico perseguido pelo Estado.

Dessa forma, revisando posicionamento anterior, passo a adotar integralmente a tese da possibilidade de extinção por falta de interesse de agir em execuções fiscais estagnadas e de baixo valor, em uma interpretação conjunta dos Temas de Repercussão Geral 1.184 e 1.428, bem como da Resolução nº 547/2024 com suas alterações.

Nesse cenário, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese vinculante:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 3. O protesto de certidão de dívida ativa é causa de interrupção da prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário.

Complementando o julgado, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que em seu art. 1º, § 1º, autoriza expressamente a extinção de execuções fiscais estagnadas, cujo valor não justifique o custo da movimentação da máquina judiciária, sendo o custo médio de processo de execução fiscal superior a R$ 10 mil reais, conforme dados do Justiça em Números.

Ademais, o recente Tema 1.428 da Suprema Corte, ainda, firmou a tese de que

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Assim, não se trata de negar o direito de crédito da Fazenda, mas de reconhecer a falta de interesse de agir processual (utilidade/adequação), dado que a manutenção de um processo custoso, sem perspectiva de êxito fere os princípios da eficiência (art. 37, CF) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

No caso dos autos,
vejo que o valor da causa é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais)
.

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito, uma vez que a insistência no trâmite judicial, neste cenário, configura movimentação inútil da jurisdição.

Por todo o exposto, com o devido respeito ao Em. Des. Relator, divirjo do seu entendimento para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Rogo vênia à em. Desª. Marianne Júdice de Mattos e acompanho o voto de relatoria do em. Des. Aldary Nunes Junior.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.